Tribunal: CARF
Processo: 11080.918370/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.918370/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.312 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
R R COMERCIAL DE AÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde da
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório no valor de
R$5.859,62 referente ao pagamento a maior de IRPJ, código 3373, do 4o trimestre do ano-
calendário de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 24984.90708.291010.1.3.04-4206, em 29.10.2010, e-fls. 14-
19, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto Sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 3373, do 4o trimestre do ano-calendário de 2009 no valor de R$6.849,28
contido no DARF de R$27.533,24 recolhido em 29.01.2010, para compensação dos débitos ali
confessados.
Consta no Despacho Decisório Eletrônico, e-fls. 63 e 65-66:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
da transmissão" informado no Per/DComp, correspondendo R$6.849,28.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.918370/2012-11
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.312 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.918370/2012-11

A partir das características do DARF discriminado no Per/DComp acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo realizados, mas
integralmente utilizados para quitação dos débitos do contribuinte não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no Per/DComp. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.. [...].
Enquadramento Legal: Art. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a TURMA/DRJ/SPI/SP no 16-53.455, de 09.12.2013, e-fls. 70-80:
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Os débitos informados pelo contribuinte em DCTF constituem confissão de
dívida, prescindem de lançamento para serem cobrados, tornando-se instrumento hábil
por meio do qual o Fisco pode promover a cobrança. [...]
IRPJ DO 4o TRIMESTRE. PAGAMENTO MAIOR QUE O DEVIDO.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO.
Foi indicado pela Recorrente débito em DCTF, no mesmo valor recolhido. Após
ciência do Despacho Decisório, foi reduzido o montante devido mediante entrega de
DCTF retificadora. No entanto, não restou comprovado o motivo da redução do
imposto devido, sendo do contribuinte o ônus de provar o por ele alegado. Assim, não
provada a existência de crédito líquido e certo em favor da Recorrente, mantém-se a
decisão recorrida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 27.12.2013 (sexta-feira), e-fl. 82, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 27.01.2014, e-fls. 85-88, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - O Direito
II.1 - PRELIMINAR
Em sua decisão, traz a Delegacia de Julgamento, que o momento para
apresentação de provas visando esclarecer eventual equívoco consubstanciado em ato
Administrativo, finda no mesmo prazo para apresentação da Manifestação de
Inconformidade, precluindo o direito de o Contribuinte fazê-lo em outra oportunidade.
Contudo, o despacho que ensejou a manifestação de inconformidade, não
aceitava a compensação por não considerar haver débitos disponíveis para tanto. Feita
a DCTF retificadora, apontando corretamente o valor apurado em IRPJ e o valor pago
a maior, pode-se constatar que os valores Inicialmente apresentados no Per/DComp
eram corretos e que as compensações estavam corretas.
Como razão de decidir da manifestação de inconformidade apresentada, trouxe
a Delegacia que, em razão da verdade material, que não restou comprovado o motivo
da redução do imposto devido através de escrituração contábil/fiscal do período.
Ocorre, senhores julgadores, que em razão do primeiro despacho, uma simples
demonstração dos erros cometidos em DCTF e a apresentação da retificação no prazo
legal, eram suficientes para demonstrar o motivo da não identidade dos valores
apresentados. Tanto isto é verdade, que se não tivesse havido esta diferença e apenas
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.312 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.918370/2012-11

se apresentasse o Per/DComp e a DCTF, não haveria motivo algum para apresentação
da escrituração contábil (por exemplo), a não ser que fosse requisitado pelo Fisco.
Assim, não se pode aplicar, no caso, o instituto da preclusão.
Senão vejamos:
O artigo 17 do Decreto 70.235, considera "não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada na impugnação". Entretanto, este não é caso de
matéria não impugnada na Manifestação de Inconformidade por tratar-se de fato novo.
A não homologação da compensação pelo motivo apontado, qual seja, a falta de
apresentação da comprovação fiscal e contábil da diferença apontada na DCTF
retificadora, apenas surgiu nas razões de decidir da manifestação de inconformidade.
Portanto, o impedimento da Recorrente de apresentar os documentos requeridos agora,
fere gravemente o princípio do contraditório e inclusive o próprio princípio da verdade
material.
II. 2-MÉRITO
Com relação à comprovação material da diminuição do imposto de renda da
pessoa jurídica tem-se que:
1) Por ocasião do encerramento do 4o trimestre de 2009, após a apuração dos
resultados foram calculados o IRPJ e CSLL, importando respectivamente em
R$82.599,72 e R$31.896,21. Os valores foram pagos em 3 quotas conforme lhe é
facultado.
2) Conciliações de fornecedores ocorridos no exercício seguinte detectaram
inconsistências em seus saldos. A investigação constatou que algumas notas fiscais de
compras de mercadorias haviam sido lançadas com data do exercício de 2010, no mês
de dezembro, o que provocou erro considerável na apuração dos custos do 4o trimestre
de 2009. A seguir listamos os valores que causaram o erro na apuração:

Data
Histórico
Conta Contábil
Valor
02/12/2009
NF 187337 Gerdau S/A
Compras de Mercadorias - F1
8.519,82
03/12/2009
NF 212226 Gerdau S/A
Compras de Mercadorias - F1
5.433,52
14/12/2009
CTRC 594485 Rodov Bedin
Fretes s/ Compras - MT
72,37
18/12/2009
NF 217507 Gerdau S/A
Compras de Mercadorias - F1
1.925,03
22/12/2009
NF 218607 Gerdau S/A
Compras de Mercadorias - MT
5.055,09
23/12/2009
NF 218929 Gerdau S/A
Compras de Mercadorias - F1
61.184,49
Total
82.190,32

3) Após a constatação dos erros nas datas dos lançamentos, foram promovidos
os devidos ajustes. O cálculo do IRPJ e da CSLL apontaram novos valores,
respectivamente de R$62.051,88 e R$24.498,98. Assim, confrontando-se com os
valores das quotas recolhidas, apurou-se recolhimento a maior em todos os
recolhimentos.
Para comprovar todo o alegado e, a fim de que não haja enriquecimento ilícito
do Fisco, anexamos:
a) Relatório do livro razão do mês 12/2009 das contas: 3.1.1.2.2.01.0001
Compras de Mercadorias - MT; 3.1.1.2.2.01.0003 Fretes S/compras - MT e
3.1.1.2.2.01.0013 Compras de mercadorias - F1;
b) Relatório do livro razão do 4o trimestre de 2009 das contas: 2.1.1.1.4.01.0005
IRPJ a recolher e 2.1.1.1.4.01.0007 CSLL a recolher;
c) Recibos de entrega do SPED Contábil;
d) Livro LALUR do 4o trimestre de 2009.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.312 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.918370/2012-11

No que concerne ao pedido conclui que:
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a Recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TE/1a Seção no 1803-000.131, de 03.03.2015, e-fls. 113-124
(art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento, a
DRF/Porto Alegre/RS, a partir das informações prestadas pela Recorrente e dos documentos
comprobatórios juntados aos presentes autos, elaborou o Despacho no 309, de 24.11.2020, e-fls.
460-463, do qual a Recorrente foi notificada, e-fls. 464, e permaneceu silente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.312 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.918370/2012-11

art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.312 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.918370/2012-11

documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 1o e art. 28 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e no art. 217
do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, que aprova o Regulamento do Imposto de
Renda.
Sobre a possibilidade jurídica de retificação de dados declarados após a ciência do
Despacho Decisório, o Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB n°1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB n° 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.312 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.918370/2012-11

Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente e, em
última análise, com fundamento de validade no art. 145 e art. 149 do Código Tributário
Nacional, que está instruída com os motivos de fato e de direito em que se fundamentava, foi
exarada a Resolução da 3a TE/1a Seção no 1803-000.131, de 03.03.2015, e-fls. 113-124 (art. 15,
art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Em atendimento à diligência, foi elaborado o Despacho DRF/Porto Alegre/RS no
309, de 24.11.2020, e-fls. 460-463, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano
nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o
do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015):
Trata-se de processo em fase de apreciação do recurso voluntário, a cargo da
Turma Especial / 3a Turma Especial, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), movimentado à unidade de origem para diligência, nos termos solicitados na
Resolução no 1803- 000.131, de 3 de março de 2015 (fls. 113/125).
2. Na diligência o colegiado solicita que seja elaborado Relatório Fiscal
conclusivo acerca da existência do direito creditório postulado no Perdcomp no
24984.90708.291010.1.3.04-4206.
3. A fim de obter informações que pudessem orientar o cumprimento da
diligência, a pessoa jurídica foi intimada a apresentar os documentos que constam na
Intimação Fiscal disposta à folha 128. A intimação foi atendida em parte, mediante
juntada dos documentos existentes às folhas 134 a 409.
4. A solução do processo passa pela verificação (i) da correção do débito do
IRPJ relativo ao 4o trimestre de 2009, considerando os documentos contábeis
apresentados e os registros existentes na RFB, e (ii) a existência do direito creditório
em face do pagamento apontado no Perdcomp no 24984.90708.291010.1.3.04-4206,
considerando-se o débito apurado/declarado e demais vinculações existentes para o
pagamento da 1a parcela do IRPJ do 4o trimestre de 2009, pago em 29/01/2010.
5. Quanto ao pedido para alteração do período de apuração do DARF, é
oportuno esclarecer que para o pagamento objeto do Perdcomp em análise, relativo à
1a parcela do IRPJ apurado em 31/12/2009, com valor de R$ 27.533,24, pago em
29/01/2010, o período de apuração encontra-se corretamente indicado no despacho
decisório eletrônico juntado à folha 110. Ademais, o pedido reproduzido na parte final
do documento juntado à folha 134 (alterar a data de arrecadação do DARF de
29/01/2010 para 31/03/2010), dá a entender que o que o contribuinte pretende é
considerar para o Perdcomp em análise outro pagamento e não aquele indicado como
origem do crédito no Perdcomp, uma vez que existe o DARF com data de arrecadação
em 29/01/2010. Isso, no entanto, não beneficiaria o contribuinte, visto que aquele
DARF (pago em 31/03/2010 – 3a parcela do IRPJ) encontra-se integralmente utilizado
pela parcela respectiva do IRPJ e de outros Perdcomp transmitidos pela pessoa
jurídica. O demonstrativo existente no item 11 deste despacho aponta a utilização de
todos os pagamentos relativos ao IRPJ do 4o Trim./2009.
Débito do IRPJ apurado para o 4o trimestre de 2009
6. Na DCTF original, transmitida à RFB em 08/04/2010, o débito do IRPJ
declarado para o 4o trimestre de 2009 foi de R$ 82.599,72 (fls. 410/412). O pagamento
se deu em 3 parcelas, recolhidas em 29/01/2010 (R$ 27.533,24), em 26/02/2010 (R$
27.808,57) e em 31/03/2010 (R$ 27.971,01). As segunda e terceira parcelas foram
recolhidas acrescidas dos acréscimos legais.
Os comprovantes desses pagamentos encontram-se às folhas 448 a 450.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.312 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.918370/2012-11

7. Posteriormente, em 22/01/2013, o contribuinte transmitiu DCTF retificadora,
declarando débito de IRPJ para o período no valor de R$ 62.051,88, e informando a
quitação em 3 parcelas, conforme cópia da DCTF disposta às folhas 413 a 415. Essa
retificação, que reduziu o valor do débito do IRPJ, se deu em data posterior à decisão
administrativa que atestou a improcedência do direito creditório postulado. O
Despacho Decisório é datado de 03/01/2013 (fl. 110).
8. O débito do IRPJ reduzido tem como justificativa do contribuinte um erro na
apuração do imposto, consequência da não contabilização de notas fiscais de compras
adquiridas no mês de dezembro de 2009. Tais aquisições teriam sido contabilizadas
em período diverso.
Constatado o equívoco, a pessoa jurídica teria feito os ajustes na contabilidade,
passando a integrar o conjunto de notas fiscais no período adequado (4o trim/2009).
Em decorrência, seus reflexos acabaram por reduzir o valor do IRPJ do período. As
notas fiscais em questão estão abaixo compiladas:

Dados das Notas Fiscais
Localização no processo
Data
No NF
Fornecedor
Valor
Cópia NF Proc.
Livro
Razão
02/12/2009
187337
Gerdau S/A
8.519,82
fl. 145
fl. 325
03/12/2009
212226
Gerdau S/A
5.433,52
fl. 146
fl. 325
14/12/2009
594485
Rodov Bedin
72,37
não consta
fl. 341
18/12/2009
217507
Gerdau S/A
1.925,03
fl. 147
fl. 326
22/12/2009
218607
Gerdau S/A
5.055,09
fl. 148
fl. 326
23/12/2009
218929
Gerdau S/A
61.184,49
fl. 149
fl. 326

Total das Notas Fiscais
82.190,32

9. Como informado no quadro acima, cópia das notas fiscais foram juntadas ao
processo, com exceção daquela datada de 14/12/2009 que, segundo o contribuinte, não
foi localizada (fl. 134). Foi apresentado, também, cópia do Livro Razão onde pode-se
confirmar a contabilização das notas relacionadas. Considerando o valor total dessas
aquisições (R$ 82.190,32), e mantendo o valor dos estoques inicial e final que consta
na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) do
período, infere-se que a não inclusão dessas compras no cálculo do custo das
mercadorias do período acarreta distorção do imposto apurado no valor equivalente à
redução declarada em DCTF. O cálculo do custo das mercadorias declarado na DIPJ
encontra-se à folha 423. A retirada do valor das notas fiscais desse cálculo, com o
consequente aumento do lucro, pode ser representada pelo comparativo abaixo:

DIPJ (fls. 445/447)
AJUSTADO
Lucro Real 4o Trim/2009
272.210,84
272.210,84
Valor Notas Fiscais
0,00
82.190,32
Lucro Real
272.210,84
354.401,16
IRPJ Alíquota 15%
40.831,63
53.160,17
IRPJ Adicional
21.221,08
29.440,12
Total do IRPJ
62.052,71
82.600,29

10. Como se observa, a redução no custo das mercadorias, ocasionada pela não
inclusão do valor relativo às notas fiscais, acarretaria o aumento do lucro do período e,
em consequência, o aumento do imposto de renda apurado. No demonstrativo acima
percebe-se que o ajuste no lucro do período, quando considerado o valor relativo às
notas fiscais no custo das mercadorias, reflete o valor do IRPJ originalmente declarado
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.312 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.918370/2012-11

em DCTF. Com isso, pode-se concluir que a inclusão do valor das notas fiscais no
cálculo do custo das mercadorias foi determinante para a redução do IRPJ apurado.
Para corroborar a retificação apresentada pelo contribuinte, é oportuno referir,
também, que o valor reduzido do imposto de renda do 4o trimestre de 2009 consta da
DIPJ transmitida à RFB em 24/06/2010 (fls. 416/447), muito antes, portanto, da
transmissão do Perdcomp de que trata o presente processo (29/10/2010). Disso pode-
se concluir que o valor do débito do IRPJ declarado na DCTF retificadora (R$
62.051,88) está em conformidade com os documentos contábeis (livro Razão) e fiscais
(DIPJ) juntados ao processo.
Análise da existência do direito creditório postulado no processo
11. Concluído que o débito apurado é aquele declarado na DCTF retificadora
(R$ 62.051,88), deve-se observar que o pagamento do imposto ocorreu em 3 (três)
parcelas, no valor inicial de R$ 20.683,96 (vinte mil, seiscentos e oitenta e três reais e
noventa e seis centavos). As parcelas de número 2 e 3 foram acrescidas com os
encargos legais (total da 2a parcela: R$ 20.890,79; total da 3a parcela: R$ 20.997,11).
Às folhas 457 a 459 foi juntado pesquisa que informa os diversos Perdcomp que
utilizaram os pagamentos do IRPJ relativos ao 4o Trim./2009. Abaixo, segue quadro
resumido com as alocações existentes nos sistemas da RFB e as utilizações
decorrentes da transmissão dos diversos Perdcomp para cada um desses pagamentos.

Parcelas do IRPJ do 4o Trim/2009
Identificação do Perdcomp
Situação do DARF no Sistema
Parcela
Data
Pagamento
Valor
Total do
DARF
Processo
Perdcomp no
Crédito
Solicitado
Valor
Alocado ao
Débito
(principal e
juros)
Valor
Reservado
Perdcomp
Valor
Disponível
Crédito a ser
Reconhecido
1
29/01/10
27.533,24
11080.918370/2012-11
24984.90708.291010.1.3.04-4206
R$ 6.849,28
R$
20.683,96
R$
5.859,62
R$ 0,00
R$ 5.859,62

R$ 989,66

2
26/02/10
27.808,57

10872.28063.221110.1.3.04-2016
R$ 6.917,78
R$
20.890,79
R$
6.917,78
R$ 0,00
já
reconhecido
3
31/03/10
27.971,01
11080.918371/2012-65
33349.25761.171210.1.3.04-1926
R$ 6.958,18
R$
20.007,45
R$
6.958,18
R$ 0,00
R$ 6.958,18
11080.918372/2012-18
4699.71253.240111.1.7.04-2689
R$ 564,06

R$ 564,06
R$ 564,06
11080.918373/2012-54
42771.35855.230112.1.3.04-3275
441,33
R$ 989,66
R$ 441,33
já
reconhecido

Observações:
1) A parcela de R$ 989,66 do DARF pago em 29/01/2010 (parcela no 1) foi
utilizado para quitar parte da parcela no 3.
2) O processo no 11080.918373/2012-54 não é objeto da diligência, mas utilizou
crédito do mesmo DARF (R$ 27.971,01) e já se encontra encerrado, com direito
creditório reconhecido.
3) O Perdcomp no 10872.28063.221110.1.3.04-2016 não é objeto da diligência,
mas utilizou crédito do DARF da 2a parcela (R$ 27.808,57) e já se encontra encerrado,
com direito creditório reconhecido.
12. No presente processo (Perdcomp no 24984.90708.291010.1.3.04-4206), o
contribuinte postula crédito no valor de R$ 6.849,28, que teria sido pago a maior que o
devido quando da arrecadação do DARF da 1a parcela do IRPJ do 4o trim./2009, com
valor de R$ 27.533,27, pago em 29/01/2010. Como se observa do quadro acima, o
pagamento foi utilizado na alocação do débito relativo à 1a parcela do IRPJ do 4o
trim./2009 (R$ 20.683,96), além quitar parte do débito relativo à 3a parcela do IRPJ,
no valor de R$ 989,66. No caso, o pagamento original feito para a 3a parcela (R$
27.971,01) foi insuficiente diante do débito correspondente (R$ 20.997,11 principal
mais juros) e demais Perdcomp a ele vinculado pelo contribuinte (fls. 453/455). O
demonstrativo acima também indica as utilizações do pagamento relativo à 3a parcela.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.312 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.918370/2012-11

13. Portanto, após as vinculações existentes no DARF com valor total de R$
27.533,24, pago em 29/01/2010, conclui-se que ainda resta um saldo passível de
utilização no valor de R$ 5.859,62 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e
sessenta e dois centavos), sendo este o valor do direito creditório passível de ser
reconhecido para o Perdcomp no 24984.90708.291010.1.3.04-4206.
14. São essas as observações pertinentes em relação à diligência solicitada.
Cientifique-se o interessado deste Despacho para que, querendo, adite o recurso
voluntário apresentado, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência
efetiva. Decorrido esse prazo o processo será devolvido ao CARF para
prosseguimento do julgamento, independentemente de nova manifestação do
contribuinte. (grifos acrescccentados)
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Ressalte-se que da
instrução processual por meio dos assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal, além
daqueles já constantes nos autos, demonstra-se a liquidez e da certeza o direito creditório no
valor de R$5.859,62 referente ao pagamento a maior de IRPJ, código 3373, do 4o trimestre do
ano-calendário de 2009 (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório no valor de R$5.859,62 referente ao pagamento a maior de IRPJ,
código 3373, do 4o trimestre do ano-calendário de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital